Tribunal: TJDFT
Processo: 0716852-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA SUBJETIVA. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR COMPROVADO. DANOS MORAIS NAO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que condenou o Distrito Federal a pagar indenização pelos danos morais à autora/recorrida, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). 2. Em razões recursais, o Distrito Federal pugna pela improcedência do pedido de dano moral, uma vez que a autora manifestou desinteresse pelo tratamento ao ser contatada para o agendamento pela Secretaria de Saúde. 3. Contrarrazões apresentadas (ID 58808599). A recorrida pugna pela confirmação da sentença. 4. O direito à saúde é direito público subjetivo do cidadão e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo. 5. O art. 37, §6o da Constituição Federal de 1988 estabelece a responsabilidade objetiva do Estado, na qual o dever de indenizar é configurado mediante a demonstração do dano, do nexo causal e da conduta ilícita. Contudo, no contexto da responsabilidade civil por omissão, aplica-se a teoria da culpa do serviço, segundo a qual o dever de reparar o dano não decorre da ação individualizada do agente, mas do serviço público omitido, mal prestado ou realizado com atraso. 6. A parte autora, idosa e diabética, está cadastrada no SISREG III desde 20/03/2023, classificada como risco vermelho (emergência), em face do diagnóstico de ÚLCERA DOS MEMBROS INFERIORES. E em junho/2023 a Secretaria de Saúde tentou agendar os procedimentos prescritos, ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO e ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE AORTA, VEIA CAVA/VASOS ILÍACOS (S/STENT), ocasião em que a autora dispensou o agendamento, porquanto preferiu fazer tratamento alternativo, supostamente sem risco de amputação do membro. 7. No caso, no dia 19/01/2023 a autora foi atendida no Hospital Regional de Taguatinga – HRT e, internada e submetida ao procedimento de “Desbridamento da lesão”, na forma indicada pela prescrição médica, recebeu alta em 27/01/2023. Posteriormente, deferida a tutela de urgência, o Distrito Federal disponibilizou à autora o tratamento cirúrgico prescrito, o qual, no entanto, foi dispensado pela usuária. 8. O conjunto probatório é insatisfatório para comprovar a omissão do ente público à prestação do serviço de saúde à autora. Com efeito, o acervo probatório não comprova que a paciente teve negado o seu atendimento nos hospitais e nos postos de saúde do Distrito Federal. Ademais, a autora optou pelo tratamento alternativo, em substituição ao procedimento cirúrgico pleiteado, e obteve melhora significativa de seu quadro clínico (ID 58808596 - Pág. 3). 9. Nesse contexto, configura-se que não foram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da responsabilidade civil da administração pública, fundada na teoria da "falta de serviço". Outrossim, a autora não demonstrou o dano moral decorrente de eventual omissão do Estado (Teoria da Causalidade Direta). 10. Destarte, deve ser afasta a responsabilidade civil da administração pública pela reparação dos danos morais reclamados pela autora. 11. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para afastar a condenação pelos danos morais. 12. Sem custas e sem honorários. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.